Tribunal: TJSP
Processo: 1513430-18.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Taxa de Limpeza Pública
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS e Taxas – Exercícios de 2013, 2014, 2016 e 2017 – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III – Falta de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito – LEF, art. 25 – Sentença reformada. Recurso provido.